Tribunal: STF
Processo: RHC 61083
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL DE RITO SUMARISSIMO (ARTS. 531 A 538
DO C.P.P.). REVELIA DO RÉU OCORRIDA POR OCASIAO DO INTERROGATORIO EM
JUÍZO. DEFENSOR CONSTITUIDO NO INQUERITO POLICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR
DEFENSOR DATIVO.
EM PROCESSOS PENAIS DESSA NATUREZA, A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO,
OCORRIDA NO ATO INICIAL DO INQUERITO POLICIAL EM QUE SE EXIGE A
PRESENCA DE DEFENSOR PARA O RÉU, PRESCINDE DE INSTRUMENTO DE
MANDATO, POR APLICAÇÃO ANALOGICA DO ARTIGO 266 DO C.P.P.
NO CASO, O DEFENSOR CONSTITUIDO, QUE NÃO TEVE CIENCIA DA CITAÇÃO DO
RÉU POR OMISSAO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO PODERIA SER SUBSTITUIDO
POR DEFENSOR DATIVO, PELO SIMPLES FATO DE O RÉU, POR NÃO HAVER
COMPARECIDO A AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, SE HAVER TORNADO REVEL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.